Tribunal: TJMT
Processo: 1034505-46.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034505-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVANTE), MARIA BARBOSA BARROS - CPF: 037.785.311-90 (AGRAVADO), DELSON DE SOUZA - CPF: 026.555.361-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTR
UMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO
.
RETORNO DAS PARTES AO
STATUS QUO ANTE
.

RESTITUIÇÃO DO VALOR DO BEM APREE
NDIDO E POSTERIORMENTE ALIENADO. CONVERTIDO EM
PERDAS E DANOS
.
IMPUGNAÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO
.
PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO COM O SALDO DEVEDOR DO CONTRATO
.
IMPOSSIBILIDADE
.
VEDAÇÃO AO RECONHECIMENTO INDIRETO DA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO EXTINTA
.
QUESTÕES DE LIQUIDAÇÃO (FIPE X NOTA FISCAL) REMETIDAS À FASE PRÓPRIA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença, rejeitou pedido de compensação de créditos, mantendo a obrigação de restituir à parte agravada o valor correspondente ao veículo apreendido e posteriormente alienado, em razão da extinção da ação de busca e apreensão sem julgamento de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste: (i)

a possibilidade de compensar o saldo devedor com o valor da restituição do veículo apreendido;
(
ii
)
a existência de título executivo válido;
e (
iii
)
o critério para fixação do valor de restituição do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção da Ação de Busca e Apreensão sem resolução do mérito, por ausê
ncia de pressuposto processual
, acarreta a revogação da liminar e o
retorno das partes ao estado anterior à propositura da demanda (
status quo ante
).

4.
Tendo o bem sido alienado extrajudicialmente pelo credor fiduciário, a obrigação de restituir resolve-se em perdas e danos, constituindo-se um título executivo judicial
em favor do devedor fiduciário
, limitado aos efeitos da sentença de extinção.

5.
É incabível a compensação de valores nos autos, uma vez que o efeito lógico da decisão é o retorno das partes ao
status quo ante
. Admitir a compensação implicaria, ainda que de forma indireta, reconhecer a procedência da ação de busca e apreensão.

6. O título executivo decorre da própria sentença extintiva e dos efeitos dela resultantes, especialmente a revogação da liminar e a obrigação de restituição do bem.

7. A exigência de caução para levantamento de valores revela-se desnecessária, inexistindo risco de irreversibilidade.

8. A definição do
montante exato da restituição,
se pelo valor da Tabela FIP
E ou pela nota fiscal de venda,
constitui questão de liquidação e não integra o objeto do presente recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Agravo de Instrumento
não provido.

Tese de julgamento:
“1.
É

incabível a compensação de valores após a extinção sem mérito da ação de busca e apreensão, pois o retorno das partes ao status quo ante impede o reconhecimento, ainda que indireto, da procedência do pedido.

2
.
A extinção do processo e a revogação da liminar constituem título executivo hábil à restituição do bem ou de seu equivalente pecuniário, conforme art. 499 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 485, IV, 499, 513 e 525;
CC,
arts
. 368 e 369.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1029343-41.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 12.04.2024; TJMT, N.U 1019542-09.2020.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 05.03.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Tr
ata-se de Agravo de Instrumento
interposto por
Bradesco Administradora de
Consorcios
LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Diamantino, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1000123-56.2018.8.11.0005.

A controvérsia tem origem na Ação de Busca e Apreensão nº 1000123-56.2018.8.11.0005, ajuizada pela instituição financeira em face de Maria Barbosa Barros, referente a um veículo Ford
Ka
.

No curso do processo, foi deferida liminar de busca e apreensão, cumprida em 19/05/2019, com a apreensão do bem. Contudo, o autor não promoveu a citação da ré, permanecendo inerte, o que resultou na extinção do processo sem resolução de mérito em 28/03/2020, por ausência de
angularização
processual.

Inconformado, o Bradesco interpôs recurso de apelação, o qual foi desprovido, transitando em julgado a sentença de extinção.

Com o encerramento da ação principal, a liminar de apreensão foi revogada. Todavia, o veículo já havia sido alienado a terceiros pela instituição financeira. Diante disso, a agravada iniciou a fase de cumprimento de sentença, requerendo a restituição do valor do bem e a aplicação da multa prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69.

O agravante garantiu o juízo mediante depósito de R$ 124.296,69 e apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação, para excluir a multa do art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69, ao entender que tal penalidade apenas se aplica em casos de improcedência do pedido, e
não em extinção sem julgamento de mérito. Todavia, rejeitou o pedido de compensação do saldo devedor contratual, sob o fundamento de que isso implicaria reconhecimento indireto da procedência da ação de busca e apreensão.

Nas razões recursais, o agravante alega, em síntese a ausência de título executivo, defendendo a necessidade de prévia liquidação da sentença; possibilidade de compensação de créditos, nos termos do art. 368 do Código Civil, em razão da existência de débito remanescente da agravada; que o valor de restituição do veículo deve corresponder ao montante constante da nota fiscal de venda, e não ao valor da Tabela FIPE; e a necessidade de caução pela agravada para levantamento de valores. Requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão para autorizar a compensação dos créditos.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contraminuta pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à análise da decisão interlocutória que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou o pedido de compensação de créditos formulado pelo Agravante.

A Ação de Busca e Apreensão originária (nº 1000123-56.2018.8.11.0005) foi extinta, sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso IV, do
Código de Processo Civil, em razão da ausência de citação da ré, ora Agravada
, o que configurou falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Esta decisão foi mantida por esta e. Quarta Câmara de Direito Privado e transitou em julgado em 06/06/2023.

A consequência jurídica da extinção da ação principal sem análise de mérito é a revogação automática da medid
a liminar de busca e apreensão
e o retorno das partes ao
status quo ante
.

Como o veículo apreendido já havia sido alienado extrajudicialmente pelo Agravante, tornou-se impossível a restituição em espécie, devendo a obrigação ser convertida em perdas e danos, conforme prevê o art. 499 do CPC
,
dando ensejo ao Cumprimento de Sentença iniciado pela Agravada.

O Agravante sustenta que, do valor a ser restituído, deve ser abatido o saldo devedor do contrato de consórcio, no montante de R$ 37.016,34, invocando o artigo 368 do Código Civil.

Todavia, a compensação pretendida é juridicamente inviável nesta fase processual.

O cumprimento de sentença tem por finalidade exclusiva dar eficácia ao comando contido no título judicial. No caso em exame, o título executivo não é propriamente a sentença extintiva isoladamente, mas os efeitos jurídicos decorrentes da revogação da liminar de busca e apreensão, que impõem ao Agravante o dever de restituir o bem ou o seu equivalente pecuniário (art. 499 do CPC).

Assim, a obrigação que ora se executa decorre da reversão da medida liminar indevidamente mantida após a extinção sem julgamento de mérito.

A sentença de extinção não apreciou o mérito da dívida contratual, tampouco reconheceu qualquer crédito em favor do Agravante. O alegado saldo devedor não é líquido, certo ou
exigível nos termos do art. 369
do CC, e tampouco foi reconhecido judicialmente.

Permitir

a compensação neste momento
processual equivaleria a
admitir uma reconvenção em fase executiva, extrapolando os limites objetivos da coisa julgada e suprimindo a necessidade de uma ação de conhecimento ou execução autônoma.

O juízo de origem, portanto, agiu com acerto ao indeferir o pleito, destacando que eventual compensação implicaria o reconhecimento indireto da procedência da ação de busca e apreensão.

Colaciona-se fragmento da decisão (ID 207584653 – Origem):

“Por outro lado, incabível a compensação de valores nos autos, tendo em vista que após a extinção a lógica é o retorno das partes ao status quo ante, de modo que eventual compensação significaria o reconhecimento, de forma indireta, da procedência da ação de busca e apreensão”.

Este entendimento está em conformidade co
m a jurisprudência desta Corte:

“[...]
No caso específico de impossibilidade de devolução do bem, cabe ao credor fiduciário promover a restituição do equivalente em dinheiro, com base no valor previsto na Tabela FIPE, na data da apreensão, devidamente atualizada.
[...]
A compensação nos
moldes requerido
, significaria o reconhecimento, de modo indireto, da procedência da ação de busca e apreensão.

(N.U 1029343-41.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 12/04/2024,
Publicado
no DJE 12/04/2024)
.”

“[...]
Com a venda extrajudicial do veículo apreendido liminarmente na ação de busca e apreensão e a posterior extinção da ação, sem resolução de mérito, a obrigação de fazer converte-se em perdas e danos, devendo ser restituído o valor do bem, do mesmo modelo e ano, com base na Tabela FIPE do momento da apreensão, que é o que melhor reflete o preço médio do veículo.
Incabível a compensação de valores nos autos, pois a decorrência lógica é o retorno das partes ao status quo ante, de modo que eventual compensação significaria o reconhecimento, de modo indireto, da procedência da ação de busca e apreensão.
A multa do art. 3º, § 6º, do Decreto Lei 911/69 é aplicável somente aos casos em que a ação de busca e apreensão for julgada improcedente, não sendo cabível diante da extinção do processo sem resolução de mérito

(N.U 1019542-09.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2021,
Publicado
no DJE 05/03/2021)
.”

O Agravante não pode se beneficiar de sua própria
inércia
processual
,

que deu causa à extinção sem mérito
,
para, agora,
buscar satisfação de crédito não reconhecido judicialmente. Tal pretensão deve ser deduzida em via autônoma.

No tocante ao pedido de caução para levantamento dos valores, observa-se que a restituição decorre de obrigação imposta ao Agravante em razão da revogação da liminar e da impossibilidade de devolução do bem. Inexistindo risco de irreversibilidade ou de prejuízo à parte contrária, a exigência de
caução revela-se desnecessária.

Quanto ao argumento de ausência de título executivo, é improcedente. O título judicial decorre da sentença extintiva
e dos efeitos dela resultantes,
especia
lmente da revogação da liminar
, gerando obrigação de restituir o bem ou seu equivalente pecuniário, nos termos do art. 499 do CPC.

Por fim, o questionament
o sobre o valor da restituição,
se conforme Tabela FIPE ou
valor da nota fiscal de venda,
refere-se ao
quantum
debeatur
e deverá ser apreciado na fase de liquidação, não constituindo objeto deste agravo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de compensação de créditos e revogo o efeito suspensivo anteriormente concedido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025